Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO IGUAL A UM ANO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 44, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA SUBSTITUIR A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 44, parágrafo 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano pode ser substituída por multa ou uma restritiva de direitos.
2. Uma vez que a requerente foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e a reprimenda foi substituída por duas restritivas de direitos, deve ser adequada a condenação em relação a esse aspecto, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque contrariou expressamente o texto da lei.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Revisão criminal procedente.